Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS E DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, sob o rito ordinário, com pedido de tutela antecipada para que o banco se abstivesse de promover descontos referentes a contrato de empréstimo bancário, tanto em conta-corrente quanto em conta-salário. No mérito, requereu o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados após revogação da autorização de débito e a restituição dos valores descontados. A sentença julgou improcedente a demanda e revogou a tutela antecipada. Apelo do autor pleiteando gratuidade de justiça e reforma da sentença quanto à legalidade dos descontos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se é válida a manutenção dos descontos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salário após revogação da autorização de débito pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. O art. 99 do CPC/2015 autoriza o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, sendo presumida a hipossuficiência da parte natural mediante declaração, desde que não infirmada por prova em sentido contrário. O deferimento da gratuidade em grau recursal não gera efeitos retroativos à fase de conhecimento, não eximindo a parte vencida do pagamento dos encargos sucumbenciais anteriormente fixados.
4. O art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito potestativo de revogar a autorização para descontos bancários em conta-corrente, ainda que vinculados a contrato de empréstimo, independentemente da existência de cláusula de irrevogabilidade.
5. A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085 admite a legalidade dos descontos bancários em conta-corrente, desde que haja autorização prévia do consumidor e enquanto perdurar tal autorização, afastando-se a aplicação analógica da limitação de 30% prevista para empréstimos consignados.
6. A manutenção de descontos após o recebimento da comunicação de revogação da autorização viola norma regulamentar, sendo indevido o ato bancário, ainda que subsista a obrigação contratual.
7. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação financeira, mas apenas altera a forma de cobrança, devendo o devedor quitar a dívida por outros meios, não se configurando repetição de indébito nos descontos realizados após a revogação.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 3o e 7o, e 86; Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 4o e 6o; CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 1.085, REsp 1.330.230/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.05.2016; TJDFT, Acórdão 1999974, 0714784-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 2034118, 0743714-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2025811, 0730569-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 1934203, 0722192-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa (Rel. Designado), 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa (Rel. Designado), 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025.